Tribunal: CARF
Processo: 11610.008258/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008258/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.719 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
HILARIAO JOAQUIM RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008258/2009-39
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008258/2009-39

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 22/06/2009, notificação de
lançamento de fl. 06, relativa ao ano-calendário de 2005, em razão da constatação de
omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 44.227,70.
Cientificado em 17/08/2009 o indeferimento da SRL (fl. 23), o contribuinte apresentou
sua impugnação (fls. 02 a 04), em 01/09/2009, onde alega, em suma, que:
1 - recebeu a quantia de R$ 35.543,70, referente ao benefício da Previdência Social no
115.281.037-2, do período de 09/08/2001 a 30/11/2004, inclusos R$ 5.088,88, a título
de correção monetária;
2 – não poderia a RFB considerar que seus rendimentos daquele ano foram de R$
61.396,09, já que recebeu R$ 17.168,39 de pessoa jurídica privada e R$ 8.684,00 de
aposentadoria da Previdência Social, o que resulta em uma renda bruta de R$ 25.852,39;
3 – há entendimento uníssono nos Tribunais de que os proventos de aposentadoria ou
diferenças, percebidos acumuladamente, sujeitam-se à tributação de acordo com os
valores mensais a que se refere cada um dos pagamentos, observando-se o limite de
isenção e as alíquotas do sistema progressivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre regime de tributação sobre omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica
Do Regime de Competência
No recurso, o contribuinte requer que cálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente seja feito pelo regime de competência, calculado mês a mês.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.719 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.008258/2009-39

Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 52
DF CARF MF
Original